Tribunal: TJPA
Processo: 0012589-24.2019.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012589-24.2019.8.14.0024

APELANTE: ANDERSON DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL (DUAS VEZES) E ARTIGO 24-A, DA LEI 11.340/2006. PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DAS CONDUTAS TIPIFICADAS NO ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. AFASTAMENTO DA LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELO CRIME CAPITULADO NO ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/2006 ANTE O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

01 - Impõem-se a declaração, em prol do apelante, da extinção da punibilidade estatal, pela ocorrência da prescrição intercorrente, quanto às condutas tipificadas no artigo 147, caput, do Código Penal. A sentença condenatória ocorreu e foi publicada em 04/03/2020, deixando de recorrer o Ministério Público. O lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente em relação aos mencionados delitos é de 03 (três) anos (artigo 109, inciso VI, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 119, do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal). Dali, até então, passaram-se mais de 03 (três) anos e 10 (dez) meses. Logo, o direito correlato de punir do Estado se esvaiu no tempo.

02 - Pelo amplo efeito devolutivo do recurso de apelação, constata-se, ao compulsar os autos que, em audiência judicial (Num. 10191621 - Pág. 1), a vítima afirmou consentir que seu filho, o ora apelante, morasse com ela. Recentemente, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que "[o] consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006" (AgRg no AREsp n. 2.330.912/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023). Assim sendo, devendo o Direito Penal intervir minimamente, a absolvição do apelante se impõe.

03 – Recurso conhecido e prejudicado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação e lhe julgar prejudicado, ante o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade em relação às condutas delituosas descritas no artigo
147,
caput
, do Código Penal
, por verificar a ocorrência de prescrição, na modalidade intercorrente, e, diante da absolvição do apelante, também de ofício, quanto ao crime disposto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Anderson de Oliveira, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/Pa, que o condenou à pena de 03 (três) anos de detenção, sendo 06 (seis) meses pelo crime previsto no artigo 147, do Código Penal, contra a vítima A. V. de O, e 06 (seis) meses de detenção pela mesma conduta delitiva contra a vítima R. da C. de O, e a 02 (dois) anos de detenção pelo delito descrito no artigo 24-A, da Lei 11.340/2006 (Num. 10191632 - Pág. 1 a 10).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 10191635 - Pág. 1 a Num. 10191636 - Pág. 5):

a. Anulação da sentença condenatória pelo crime de ameaça em face da vítima ANDRESSA, por julgamento extra petitita;

b. Absolver o recorrente, nos termos do art. 386, III, do CPP, diante da aplicação do princípio da consunção, o crime de ameaça, no descumprimento de medida protetiva, absolver seja acolhido a tese acima ventilada, que seja o apelante absolvido do crime de ameaça, por falta de provas contundentes a ponto de fundamentar tal condenação, nos termos do art. 386, III, do CPP;

c. Afastar a condenação do crime material e reconhecer a continuidade delitiva;

d. Seja reavaliado as circunstâncias judiciais valoradas negativamente em ambos os crimes, eis que seus fundamentos não subsistem, em razão de bis in idem ou por não haver elementos suficientes para julgá-los, ou ainda, por estarem insertos no tipo penal;

e. Quanto ao quantum da pena, que seja calculado mediante entendimento pacificado na jurisprudência, bem como verificar cada valoração negativa das circunstâncias que não foram fundamentadas nos termos do art. 93, IX da carta magna, ocorrendo em vários momentos a figura do bis in idem.

As contrarrazões pugnam (Num. 10191637 - Pág. 1 a 6):

(...) pelo conhecimento do Recurso de Apelação e, no mérito, seja PARCIALMENTE PROVIDO, afim de seja reformada a sentença para anular a condenação do recorrente pelo crime de ameaça em face de ANDRESSA VANESSA OLIVEIRA, sendo mantida em todos os demais termos a sentença condenatória do apelante.

A Procuradoria de Justiça emite parecer com a seguinte conclusão (Num. 10301246 - Pág. 1 a 7): “pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do apelo manejado em favor de Anderson de Oliveira, apenas no tocante à reforma da sentença para anular a condenação pelo crime de ameaça em face de Andreza Oliveira...”.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte, e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DAS CONDUTAS TIPIFICADAS NO ARTIGO
147,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Impõem-se a declaração, em prol do apelante, da extinção da punibilidade estatal, pela ocorrência da prescrição intercorrente, quanto às condutas tipificadas no artigo
147,
caput,
do Código Penal.

A sentença condenatória ocorreu e foi publicada em 04/03/2020 (Num. 10191632 - Pág. 1 e Num. 10191633 - Pág. 1), deixando de recorrer o Ministério Público.

O lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente em relação aos mencionados delitos é de 03 (três) anos (
artigo 109, inciso VI, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 119, do Código Penal)
, contados a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal). Dali, até então, passaram-se mais de 03 (três) anos e 10 (dez) meses. Logo, o direito correlato de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:

PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ARTS. 306 E 309, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO E ART. 129, 147, 331 E 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, TODOS DO CÓDIGO PENAL EM CONCURSO MATERIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE INCIDE SOBRE A PENA DE CADA UM ISOLADAMENTE. ART. 119 DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO EX OFFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

- Sabe-se que a lei penal dispõe em seu art. 119 do Código Penal, que, em concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um crime, isoladamente.

- Com efeito, as penas apresentadas não se encontram mais sujeitas a qualquer aumento, em virtude do transito em julgado para a acusação, e que tem o seu quantum usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa.

- Constata-se que a prescrição se efetiva, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano, conforme penas supra observadas isoladamente, no prazo de 03 (três) anos, conforme art. 109, inciso VI, do Código Penal.

- Nota-se que transcorreu um período superior a 3 (três) anos entre as causas interruptivas relativas à data da publicação da sentença condenatória recorrível, até o dia de hoje, no caso, sessão de julgamento realizada no mês de dezembro de 2022.

- Sendo assim, diante da pena in concreto, imperioso é o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à prática dos crimes em questão, não sendo possível submeter o recorrente a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, §1º, todos do Código Penal.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007492-56.2017.8.14.0107 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 05/12/2022)

03 – DO AFASTAMENTO DA LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELO CRIME CAPITULADO NO ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/2006
ANTE O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Pelo amplo efeito devolutivo do recurso de apelação, constato, ao compulsar os autos que, em audiência judicial (Num. 10191621 - Pág. 1), a vítima R. da C. de O. afirmou consentir que seu filho, o ora apelante, morasse com ela: “Ele mora comigo. Ele não tem onde morar. A única pessoa que ele tem sou eu... Eu não vou deixar ele na rua. Ele não tem ninguém. Só eu, a irmã... Não quero meu filho na rua”.

Recentemente, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que "[o]
consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art.
24-A, da Lei n. 11.340/2006" (AgRg no AREsp n. 2.330.912/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023)
.

Assim sendo, devendo o Direito Penal intervir minimamente, a absolvição do apelante se impõe, nos termos do artigo 386, incisos III e VI, do Código de Processo Penal.

Para melhor fundamentar:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO. FATO ATIPICO. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte possui entendimento de que, em razão da intervenção mínima do direito penal, em observância aos critérios da fragmentariedade e subsidiariedade, o descumprimento das medidas protetivas, com o consentimento da vítima, afasta eventual lesão ao bem jurídico tutelado, tornando o fato atípico. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.049.863/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe julgo prejudicado ante o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade em relação às condutas delituosas descritas no artigo
147,
caput
, do Código Penal
, por verificar a ocorrência de prescrição, na modalidade intercorrente, nos termos do artigo 107, inciso IV, do mesmo diploma legal, c/c os do artigo 61, do Código de Processo Penal, e diante da absolvição do apelante também de ofício quanto ao crime disposto no artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, com fulcro no artigo 386, incisos III e VI, do aludido diploma adjetivo.

É o voto.

Belém, 06/03/2024